Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-40.2017.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Alegação de consumo elevado e acima da média, bem como de protesto indevido realizado – Parcial procedência - Valor excessivo de consumo não demonstrado pela requerida - Média de consumo inferior ao registrado – Descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC –

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Alegação de consumo elevado e acima da média, bem como de protesto indevido realizado – Parcial procedência - Valor excessivo de consumo não demonstrado pela requerida - Média de consumo inferior ao registrado – Descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC – Inexigibilidade devidamente reconhecida - Danos morais "in re ipsa" pelo protesto indevido – Arbitramento em montante razoável e adequado – Majoração ou redução incabíveis - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recursos desprovidos.